Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO/RESSARCIMENTO. CUMPRIMENTO DE ACORDO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ACORDO. PRETENSÃO DO AUTOR EXERCIDA APÓS 17 ANOS. SUPRESSIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO.
1 – No caso, a pretensão do apelante para que seja indenizado/ressarcido pela alienação do veículo GM/MONZA (objeto de acordo de separação judicial), no ano de 2002, não encontra amparo no ordenamento jurídico.
2 - Apesar de já restar estabelecido que o apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, tem-se que a controvérsia se dirime pela aplicação ao caso do instituto jurídico da Supressio, o qual protege a probidade e a boa-fé em todas as obrigações amparadas pelo Código Civil. Esse é o vetor principiológico que se extrai do artigo 422 do Código Civil.
2.1 - Este instituto da Supressio prevê a supressão de direitos ou de situações jurídicas em função de um determinado comportamento por determinado período de tempo, trata-se de uma verdadeira impossibilidade de exercício de um direito antes existente em função de seu retardamento desleal (CARNACCHIONI, Daniel; Curso de Direito Civil – parte geral, 2010, p. 729).
3 – Destarte, verifica-se que o caderno processual conta com elementos suficientes para apontar no sentido de que - ainda que o acordo de dissolução conjugal previsse que o veículo seria de propriedade do apelante – optou, voluntariamente o recorrente em abandonar o veículo em favor da apelada, que, com seus esforços fez os reparos necessários e arcou com as multas pendentes.
4 - Não pode o apelante, após 17 anos da venda do veículo GM/MONZA, buscar um suposto ressarcimento sem ter empreendido os esforços e/ou manifestado a sua vontade ao longo de todo esse tempo. É dizer, eventual obrigação da apelada em relação ao apelante fora suprimida pela não manifestação da vontade por todo esse período.
5 – Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.